Tribunal: STF
Processo: AO 2628
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária ajuizada por Milton da Costa Lima e outros contra a União e o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, visando anular acórdão do CNJ proferido nos autos do Pedido de Providências 0010255-17.2018.2.00.0000, por suposta ofensa à coisa julgada formada em processo de conhecimento e por possível exorbitância das competências do Conselho.  



    Narram os autores que:  



    2. Esta ação é apresentada ao e. STF em razão de o CNJ, nos autos do Pedido de Providências nº 0010255-17.2018.2.00.0000 (doc. 3), ter proferido decisão (doc. 2) absolutamente nula, publicada no DJe em 24.09.2020 (doc. 4) (i), ofendendo coisa julgada formada em processo de conhecimento; e (ii) excedendo os seus poderes constitucionais para desconstituir acórdão administrativo do e. TJMS. 



    3. Porque se arrasta ao longo de décadas, a questão pode parecer complexa, mas, bem vista, é de simples compreensão: ainda no ano 1983, o Município de Campo Grande promoveu o apossamento administrativo do imóvel de propriedade dos impetrantes, Milton da Costa Lima e família, para nele construir o prolongamento da Avenida Afonso Pena, até hoje a principal via expressa da cidade de Campo Grande. 



    4. Foi então ajuizada a ação de desapropriação indireta (doc. 5) que contou com sentença de procedência (doc. 6), para se reconhecer a violação ao direito de propriedade dos autores.  



    Explicam que, após o trânsito em julgado, foi ajuizada ação rescisória para rediscutir a mesma questão, culminando com a expedição de precatório:  



    Finalmente, após toda discussão, rediscussão e rerediscussão, apenas no ano de 2008, foi expedido o precatório (nº 0019251-19.2008.8.12.0000) (doc. 13) para que os impetrantes fossem finalmente reparados. Parte desse precatório, inclusive, já foi parcialmente quitado.  



    Aduzem que, após o transcurso de anos, o Conselho Nacional de Justiça expediu recomendação sobre a expedição de precatórios, o que ensejou a revisão dos cálculos já realizados:  



    Foi então que, levado a erro, o CNJ, sem explicação alguma, proferiu decisão posterior (doc. 20), confirmada pelo colegiado (doc. 2 – ato coautor) desconstituindo, por completo, a análise feita pelo TJMS sobre o título judicial e a inaplicabilidade das alterações na fórmula de cálculo da condenação, determinando, na marra, que os precatórios sejam recalculados.  



    Insurgem-se os autores contra a nova decisão do CNJ que reapreciou os cálculos do referido precatório em atendimento à nova sistemática.  



    Citada a União, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pela impugnação do valor da causa. Preliminarmente, sustentou ser o Supremo Tribunal Federal – STF incompetente para revisar decisões administrativas do CNJ e, no mérito, defendeu a validade da atuação do órgão de controle (documento 54).  



    A Procuradoria-Geral da República – PGR apresentou parecer com a seguinte ementa:  



    AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS. MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO CNJ. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO. INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Descabe alterar o valor da ação, com fundamento em suposto benefício ou prejuízo econômico às partes, quando a causa é desprovida de valor estimável. 2. O processamento de precatórios é atividade de natureza administrativa, e não jurisdicional, estando, portanto, dentro das atribuições do CNJ proceder à revisão de erros materiais e inexatidões nos cálculos de precatórios (art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal). 3. Mesmo expedido o precatório requisitório, é viável o reexame das quantias atribuídas aos credores para sanar erros materiais ou incorreções na aplicação dos critérios de cálculo antes de seu pagamento (art. 1º-E da Lei 9.494/1997). — Parecer pela improcedência do pedido (documento 58).  



    Os autos vieram conclusos.  



    É o breve relatório.



    Bem examinados os autos, observo que assiste razão à PGR no sentido de não ser possível revisar cálculos de precatórios, uma vez que se inserem no âmbito de decisões de natureza administrativa do CNJ.   



    Com efeito, pretendem os autores a revisão de decisão administrativa proferida pelo CNJ.   



    A Jurisprudência do STF, no entanto, está sedimentada no sentido de não ser possível reapreciar decisão administrativa do CNJ, salvo situações excepcionalíssimas.  



    A importância do CNJ foi novamente ressaltada quando do julgamento das AOs 2.415 e 2.425, nas quais se analisou a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento das ações ajuizadas contra aquele órgão: 



    AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÕES INTERPOSTAS CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA OU DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público foram criados, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, como órgãos de cúpula administrativa, para compor um mecanismo de controle administrativo, em nível nacional, das atividades atinentes ao planejamento, fiscalização e controle disciplinar dos demais órgãos e membros que compõem o Poder Judiciário e o Ministério Público, respectivamente. 



    2. As matérias decididas pelo CNJ e pelo CNMP, ainda que, por vezes, não guardem a magnitude esperada, não podem ser revistas, no âmbito do controle judicial, pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão completa do próprio sistema constitucional, acarretando, em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário e do Ministério Público. 3. A real possibilidade de impugnação dos atos dos Conselhos por meio de ações ordinárias perante as instâncias inferiores, a par também do cabimento de ação mandamental, além de subverter o sistema constitucional, tem o condão de gerar decisões conflitantes com julgados proferidos pelo próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao analisar ações mandamentais sobre controvérsia de idêntico conteúdo. 



    4. Nos termos do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, é competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, processar e julgar, originalmente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º 5. Agravo interno provido para afirmar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a presente ação (AO 2.425 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/3/2021).  



    Embora determinadas decisões do CNJ possam ser trazidas ao STF para reapreciação, esse entendimento não atinge questões administrativas, típicas de órgãos de controle. 



    A possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, de atos administrativos é bastante restrita e não se encaixa na situação tratada nos presente autos. 



    Esse foi o entendimento da PGR:



    Está dentro das atribuições do CNJ proceder à revisão das decisões da presidência dos tribunais no processamento de precatórios judiciais, atribuições essas que alcançam também as decisões colegiadas tomadas no julgamento de recurso administrativo sobre o tema, nos termos do art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal. 



    In casu, o ato impugnado cassou a decisão do Órgão Especial do TJMS porque contrária às determinações da Corregedora Nacional de Justiça, no âmbito da Correição Ordinária 0003769-55.2014.2.00.0000, e determinou a prevalência do entendimento desta última relativamente aos cálculos do Precatório 0019251-19.2008.8.12.0000.  



    Nesse sentido, a matéria “critérios de atualização de precatórios” é absolutamente administrativa, regulada pelo CNJ, conforme atribuição da Constituição Federal.  



    Convém lembrar o que estabelece a Constituição Federal acerca da competência do CNJ: 



    Art. 103-B [...]



    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 



    II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; 



    III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou adisponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 



    IV – representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade; 



    V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; 



    VI – elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; 



    VII – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.  



    Para que seja garantida a autonomia do CNJ e, também, a unicidade de controle do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a natureza normativa originária e vinculante de suas decisões e deliberações, que devem ser cumpridas por todos os órgãos judiciários.  



    Resta clara, portanto, a competência do CNJ, como órgão de cúpula administrativa do Poder Judiciário, com plena autonomia, para desenvolver atividades de controle e fiscalização orçamentária, administrativas, financeiras, de planejamento e disciplinares dos órgãos e membros do Judiciário, em âmbito nacional.  



    Por tudo isso, mostra-se inviável o reexame de questão administrativa decidida pelo CNJ dentro do exercício de sua competência constitucionalmente estabelecida.  



    No caso em apreço, insurgem-se os autores contra determinação exarada em correição administrativa realizada pelo CNJ, não cabendo ao STF o reexame pretendido.  



    Como tenho apontado em outros julgamentos, a atuação do STF é excepcional, somente se justificando em casos de inobservância do devido processo legal e de manifesta desproporcionalidade do ato impugnado (AO 2.793 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/7/2024, e AO 2.561, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29/6/2022).  



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Publique-se.



    Oportunamente, arquivem-se os autos.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator